Tribunal: TJSP
Processo: 2245394-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação de obrigação de fazer - Decisão que indefere gratuidade de justiça - Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidora, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios – Valor da causa que não gerará taxa judiciária de grande monta - Suficiência desses elementos em prova da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Justiça gratuita – Ação de obrigação de fazer - Decisão que indefere gratuidade de justiça - Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito da posição de consumidora, no mínimo por equiparação, e que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos óbvios – Valor da causa que não gerará taxa judiciária de grande monta - Suficiência desses elementos em prova da capacidade financeira da agravante de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC- Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245394-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MÁRCIA FRANCISCA DOS SANTOS DA SILVA FERREIRA, são agravados
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO DAYCOVAL S/A,
BANCO PAN S/A, BANCO BRADESCO S/A e BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação e observação, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245394-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15794 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2245394-17.2020.8.26.0000
Agravante: Márcia Francisca dos Santos Silva Ferreira
Agravados: Banco Bonsucesso Consignado S/A e outros
Comarca de São Paulo Foro Central 19a Vara Cível
Juíza de 1o Grau: Inah de Lemos e Silva Machado
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15794
AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Ação
de obrigação de fazer - Decisão que indefere gratuidade de
justiça - Ajuizamento da ação fora do domicílio a despeito
da posição de consumidora, no mínimo por equiparação, e
que lhe gerará deslocamentos ao foro da ação com gastos
óbvios Valor da causa que não gerará taxa judiciária de
grande monta - Suficiência desses elementos em prova da
capacidade financeira da agravante de arcar com custas e
despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de
sua família - Possibilidade de novo pedido de gratuidade no
caso de superveniência de despesa processual incompatível
com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC- Decisão
mantida. Recurso desprovido, com determinação e
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
que, nos autos da ação de obrigação de fazer (processo no
1094709-06.2020.8.26.0100) que a agravante move em face dos agravados, indeferiu
o pedido formulado pela autora de gratuidade de justiça.
Sustenta a agravante que demonstrou sua hipossuficiência
financeira pelos documentos juntados aos autos.
Recurso tempestivo e dispensado de resposta, porque ainda
não formada a relação jurídica-processual.
É o relatório.
O juízo “a quo” indeferiu o pedido formulado pela autora de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245394-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15794 - GC
3
gratuidade de justiça, ao fundamento de que:
“Vistos. 1- A autor reside em Salvador, BA e contratou
advogado(a) particular com escritório localizado em São
Paulo, SP, para ajuizar a presente ação em Comarca diversa
daquela de seu domicílio, renunciando à prerrogativa que
lhe confere o Código de Defesa do Consumidor e, assim,
demonstrando ter condições de deslocar-se para a Comarca
da Capital a fim de comparecer às audiências eventualmente
designadas ou participar de outros atos judiciais que
dependem de sua presença. Ora, a alegação de
hipossuficiência financeira é incompatível com a renúncia ao
foro privilegiado do domicílio do consumidor, garantido no
art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. O
objetivo do art.5o, LXXIII, da Constituição Federal e do art.
98 e seguintes do Código de Processo Civil, além da
legislação consumerista, é garantir o acesso à Justiça.
Todavia, a interpretação das regras deve ser coesa, devendo
atentar-se ao previsto no art. 5o da Lei de Introdução às
Normas de Direito Brasileiro, segundo o qual "na aplicação
da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às
exigências do bem comum". A opção feita pelo consumidor
de deslocar seu pleito para foro distante de seu domicílio,
sem despender o necessário ao exercício do direito de ação e
sem qualquer vantagem para o desfecho da lide, onera o
Estado e a parte contrária pela eventual necessidade da
prática de atos fora da Comarca e até pelo custeio de seu
próprio deslocamento. Assim, a opção pelo ajuizamento da
ação no foro da sede do réu,apesar de ter a autora pleno
acesso à Justiça no foro de seu domicílio, permite concluir
que o consumidor pode, sim, arcar com as despesas e custas
processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Entendimento contrário deixaria de atender, na aplicação
das leis, aos fins sociais a que se destina e às exigências do
bem comum. Ademais, cumpre consignar que a presunção de
veracidade da afirmação de pobreza é relativa, podendo
ceder frente às provas apresentadas em sentido contrário,
como ocorre na hipótese dos autos. Em suma, comprovada a
capacidade econômica do autor, que podendo ajuizar ação
em sua propria Comarca escolheu ajuizar a ação em
Comarca diversa de seu domicílio, deverá suportar as
despesas decorrentes da sua opção e, por conseguinte, arcar
com as custas iniciais devidas, na forma da lei. A respeito do
tema, vem entendendo o E. Tribunal de Justiça, mais
recentemente, que: Agravo de Instrumento. Medida Cautelar.
Exibição de Documentos. JUSTIÇA GRATUITA. Benesse
indeferida. A simples declaração de miserabilidade é
insuficiente para a concessão da gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245394-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15794 - GC
4
Ausência de comprovação da insuficiência de recursos.
Consumidora que optou por ingressar com ação em
Comarca diversa da qual reside, o que demandará
dispêndios com locomoção, para cumprimento dos atos
processuais que dependem de sua presença. Decisão
mantida. Recurso improvido (TJSP Agravo de Instrumento no
2190742-26.2015.8.26.0000 26a Câmara de Direito Privado
Rel. BONILHA FILHO 22.10.2015 g.n.). Agravo de
instrumento. Ação cautelar de exibição de documentos.
Decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício da justiça
gratuita pleiteado pelo autor na petição inicial. Pobreza
declarada que não encontra amparo nos elementos
colacionados aos autos. Ação que versa sobre relação de
consumo. Parte que, no entanto, optou por contratar
advogado particular e ajuizá-la em foro distante do seu
domicílio.
Existência
de
fundadas
razões
para
o
indeferimento do pleito. Benefício legal que não pode ser
transformado em isenção geral e irrestrita ao recolhimento
das custas e despesas processuais. Recurso improvido (TJSP
Agravo de Instrumento no 2045616-08.2016.8.26.0000 32a
Câmara de Direito Privado Rel. RUY COPPOLA 31.03.2016
g.n.). AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita -
Medida cautelar de exibição de documentos - Decisão de
indeferimento do pedido formulado pelo autor de assistência
judiciária gratuita - Admissibilidade pelo NCPC e
conhecimento e julgamento de mérito pelo CPC/73, na
exegese do art. 14 do NCPC - Contratação de advogado
particular, eleição de comarca diversa de domicílio do
agravante e pequeno valor da causa a gerar deslocamentos
para
comparecimento
às
audiências
eventualmente
designadas fazem recair dúvida do afirmado na declaração
de pobreza, esta que é de presunção relativa - Falta de
apresentação de extratos bancários e faturas de cartões de
crédito - Insuficiência de regularidade do CPF por ser mero
enquadramento fiscal - Ausência de elementos de prova para
confirmar a alegada hipossuficiência de recursos, ônus do
qual o agravante não se desincumbiu - Decisão mantida -
Recurso desprovido, com determinação e observação. (TJSP
Agravo de Instrumento no 2069783-89.2016.8.26.0000 15a
Câmara de Direito Privado Rel. José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto 19.05.2016 g.n.). 2- Diante do exposto,
indefiro os benefícios da Justiça Gratuita à autora e concedo
o prazo de quinze dias para recolhimento das custas iniciais
devidas ao Estado, das custas referentes à procuração e das
despesas de citação, na forma da lei, sob pena de
indeferimento da inicial e extinção do processo. 3-
Devidamente recolhidas, tornem conclusos. Intime-se.”.
Dispõe o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil que: “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245394-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15794 - GC
5
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
E reza os parágrafos do artigo 99 do mencionado Diploma
Processual: “§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A
assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de
gratuidade da justiça”.
Assim sendo, pela nova sistemática processual, para ser
considerado necessitado, é levada em consideração a situação de miserabilidade da
parte, uma vez que o intuito da lei é favorecer aos realmente necessitados, na acepção
estrita do termo, podendo o magistrado, no entanto, indeferir o pedido de gratuidade,
caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão da gratuidade.
No entanto, na hipótese, conquanto a teor do § 4o do art. 99
do NCPC “A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade de justiça”, há elementos suficientes em prova de que a
agravante não preenche os pressupostos legais à concessão da benesse pleiteada,
pois, ainda que se qualifique como hipossuficiente, e ostentando a posição de
consumidora, no mínimo por equiparação, do que teria direito de aforar a ação em
seu domicílio, com as óbvias vantagens (Súmula no 77 desta Corte de Justiça, que
assim estabelece: “a ação fundada em relação de consumo pode ser ajuizada no
foro do domicílio do consumidor (art. 101, I, CDC) ou no do domicílio do réu (art.
94 do CPC), de sorte que não se admite declinação de competência de ofício em
qualquer dos casos”), optou por mover ação fora de seu domicílio Salvador/BA,
assumindo gastos de deslocação ao foro da ação, patenteando ter ela condições de
arcar com o dispêndio do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245394-17.2020.8.26.0000 -Voto no 15794 - GC
6
E à causa foi atribuído o valor de 30.000,00, que não gera
taxa judiciária e custas de grande monta, de modo a não comprometer o sustento
próprio ou da família da agravante.
Assim, vê-se que não há comprovação da alegada
hipossuficiência econômica, conforme expressamente exige o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal.
Assim sendo, os elementos constantes dos autos indicam no
sentido de inexistência de hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade à
agravante, razão pela qual se confirma a decisão agravada, e se determina à agravante
que recolha taxa judiciária e custas deste recurso, pena de inscrição na dívida ativa do
Estado, observando o juízo “a quo” as NSCGJ.
Consigne-se, por fim, que poderá a agravante propor novo
pedido de gratuidade no caso de superveniência de despesa processual incompatível
com a sua renda, visto que o art. 98, § 5o do NCPC permite a concessão da
gratuidade em relação a atos processuais isolados desde que comprovada
impossibilidade, evidentemente.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
determinação e observação.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator

(assinatura eletrônica)